Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de roubo e de corrupção de menores, incabível a absolvição do réu. Inexistindo dúvida acerca da capacidade mental do réu, o qual durante as audiências realizadas respondeu a todos os questionamentos formulados pelo Juízo, sem apresentar indício de eventual doença mental, não há justificativa para a instauração do incidente de insanidade mental ou para aplicação do disposto no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. A fixação da pena em patamar superior a 4 anos de reclusão impõe o estabelecimento do regime prisional semiaberto.